Tribunal: TJPA
Processo: 0823780-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823780-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIANA PINHEIRO SERIQUE

AGRAVADO: VICTOR HUGO FACANHA DA COSTA MARIALVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0823780-95.2025.8.14.000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: LUCIANA PINHEIRO SERIQUE

ADVOGADO: ANA ELVIRA DE MENDONÇA ALHO – OAB/PA 3.820

AGRAVADO: VICTOR HUGO FAÇANHA DA COSTA MARIALVA

ADVOGADO: ROSA MONTE MACAMBIRA – OAB/PA 4.971

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA DE CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. CRIANÇA LACTANTE MENOR DE DOIS ANOS. AMPLIAÇÃO EXCESSIVA DO REGIME DE VISITAS FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALIENAÇÃO PARENTAL. NECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REDUÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA E AUSÊNCIA DE PERNOITE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Luciana Pinheiro Serique contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA que, em ação de guarda, fixou regime provisório de convivência paterna consistente em finais de semana alternados (das 09h às 18h) e três dias semanais (segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 18h), sob fundamento de preservação do vínculo paterno-filial e existência de indícios de alienação parental. A agravante sustenta excesso na ampliação do convívio, violação ao melhor interesse do menor — criança lactante com menos de dois anos — e ausência de instrução probatória adequada, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o regime provisório de convivência paterno-filial fixado em decisão interlocutória, em relação a criança lactante menor de dois anos, mostra-se adequado ao princípio do melhor interesse do menor ou se deve ser reduzido diante da ausência de prova de alienação parental e da necessidade de instrução probatória especializada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito de convivência entre genitor e filho constitui expressão do poder familiar e encontra fundamento no art. 1.589 do Código Civil, segundo o qual:
“O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.”

4.

O ônus probatório incumbe às partes quanto aos fatos que sustentam suas alegações, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil:
“O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

5.

A doutrina reconhece que o direito de visitas constitui verdadeiro direito-dever decorrente do poder familiar e deve ser exercido em conformidade com o interesse do menor. Nesse sentido, leciona Cezar Peluso:

**“O artigo estabelece o direito de visita dos pais que não detêm a guarda de seus filhos. Esse direito poderá ser exercido segundo o que foi pactuado livremente entre os genitores ou, na falta de consenso entre eles, o que foi definido pelo juiz. A visita dos pais aos filhos está compreendida no exercício do poder familiar (art. 1.634, II) e, na realidade, constitui verdadeiro direito-dever dos primeiros. No regime de visitas, os cônjuges ajustam a forma de permanência dos filhos em companhia daquele que não ficar com sua guarda, compreendendo, por exemplo, encontros periódicos regularmente estabelecidos, repartição das férias escolares e dias festivos (CPC/2015, art. 731, III).

Quando reconhecido e estabelecido pelo juiz o direito de visita, a decisão, de natureza determinativa, não fará coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo desde que situações excepcionais autorizem, sempre em atenção ao interesse do menor, que deve se sobrepor a qualquer outro. Existe proposta de alteração no PL n. 699/2011, para que fique clara e expressa a possibilidade de que a fixação das visitas possa ser modificada pelo juiz, assim como na guarda, a qualquer momento.

A lei ainda assegura ao genitor que não detém a guarda o direito de fiscalizar o sustento, a manutenção e a educação conferidos a seu filho, embora esse direito não deva ser restrito ao genitor, estendendo-se a qualquer um que venha noticiar o desempenho inadequado pelo guardião, em virtude da preservação do interesse do menor.”**

6.

A alienação parental não pode ser presumida, exigindo demonstração concreta por meio de prova adequada, especialmente avaliação psicossocial, conforme entendimento jurisprudencial:

“Embora o art. 4º da Lei nº 12.318/2010 autorize medidas provisórias com base em indícios de alienação parental, tais indícios devem ser minimamente qualificados, não bastando alegações unilaterais ou provas isoladas desprovidas de contextualização. (...) A introdução de um regime provisório de visitas (...) sem prévia análise técnica especializada sobre o contexto familiar e as condições emocionais da menor pode causar risco inverso, agravando o sofrimento da criança.”
(TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.24.450384-3/001, Rel. Des. Raquel Gomes Barbosa, j. 08.09.2025).

7.

A jurisprudência também estabelece que a alienação parental exige prova robusta e não se configura pela mera existência de conflito entre os genitores:

“A configuração da alienação parental, nos termos da Lei n. 12.318/2010, exige a comprovação de atos concretos e reiterados destinados a afastar a criança do convívio com o outro genitor ou a desqualificar sua imagem. A mera beligerância entre os genitores, ainda que acompanhada de manifestações recíprocas negativas, não se confunde com a alienação parental, quando ausente prova robusta de conduta intencional e sistemática de interferência na formação psicológica dos filhos.”
(TJDFT, Apelação nº 0723264-24.2023.8.07.0003, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 04.11.2025).

8.

No caso concreto, a criança possui menos de dois anos de idade e encontra-se em fase de lactação, circunstância que revela dependência materna acentuada e rotina específica de alimentação e cuidados, recomendando cautela na ampliação do regime de convivência.

9.

A definição adequada do regime de convivência demanda a realização de estudo psicossocial por equipe técnica, a fim de examinar a dinâmica familiar e subsidiar decisão judicial mais segura, após o contraditório substancial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito de convivência paterno-filial constitui expressão do poder familiar e deve ser exercido em conformidade com o melhor interesse da criança.

2.

A alienação parental não se presume e exige comprovação por meio de elementos probatórios consistentes, preferencialmente mediante avaliação psicossocial.

3.

Em relação a criança lactante e menor de dois anos, recomenda-se regime de convivência reduzido e sem pernoite até que a instrução probatória permita definição mais adequada do convívio familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.589; CPC, art. 373; Lei nº 12.318/2010, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.24.450384-3/001, Rel. Des. Raquel Gomes Barbosa, j. 08.09.2025; TJDFT, Apelação nº 0723264-24.2023.8.07.0003, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 04.11.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0823780-95.2025.8.14.000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: LUCIANA PINHEIRO SERIQUE

ADVOGADO: ANA ELVIRA DE MENDONÇA ALHO – OAB/PA 3.820

AGRAVADO: VICTOR HUGO FAÇANHA DA COSTA MARIALVA

ADVOGADO: ROSA MONTE MACAMBIRA – OAB/PA 4.971

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

LUCIANA PINHEIRO SERIQUE
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória

prolatada pelo Juízo de Direito da

1ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Santarém- Pará, que

fixou o direito de convivência paterna da seguinte forma:

PELO EXPOSTO, com fulcro no art. 300 do CPC, acolho manifestação do MP e DETERMINO que a convivência da criança com o pai ocorra:

1)
aos
finais de semana
alternados
,
especificamente aos sábados e domingos, das 09:00 horas às 18:00 horas; e

2)
durante três dias da semana (segundas, quartas e sextas-feiras), das 14:00 horas às 18:00 horas.

Consigno que pai e mãe podem, desde que
em comum acordo
, melhor ajustar os mencionados dias/horários, mas sempre preservando o melhor interesse da criança – efetiva/ampla convivência.

Fixo
multa cominatória
de R$ 5.000,00 para caso de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo de outras medidas legais, inclusive ampliação da multa.

II – DA CONTINUIDADE DO FEITO:

1. INTIME-SE a parte autora para réplica, em 15 dias.

2. Sem prejuízo da produção de outras provas no momento oportuno e considerando que a litigiosidade entre genitores pode acarretar severos prejuízos à prole, desde logo
DETERMINO a realização de ESTUDO SOCIAL
para que seja aferida a modalidade de
guarda
(compartilhada ou unilateral), a
residência-base
e o período de
convivência
que melhor resguardam os interesses da prole, inclusive APURANDO E INDICANDO
EVENTUAL ALIENAÇÃO PARENTAL
exercida PELO PAI E/OU PELA MÃE OU OUTRO PARENTE, além de outros pontos relevantes ao caso a serem apontados pela Equipe Técnica.

2.1. FICAM CIENTES/ADVERTIDOS O PAI E A MÃE de que, uma vez caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta abusiva que dificulte a convivência da criança com o pai/mãe, este Juízo poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal
, estabelecer as medidas previstas no art. 6.º da Lei nº 12.318/2010, dentre elas: AMPLIAR O PERÍODO DE CONVIVÊNCIA DO GENITOR(a) ALIENADO(a) e APLICAR MULTA.

2.2. Com ajuntada do Relatório, COLHA-SE manifestação das partes, vista ao MP e conclusos para continuidade ou sentença.

3. CUMPRA-SE, com as providências necessárias.( PJe ID 159093834 – GuardaFam 0815079-89.2025.814.0051)

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

direito de convivência paterna ampliado de

forma excessiva;

b.

violação do contraditório,

ampla defesa e melhor interesse do menor;

c.

imposição de traumas irreversíveis ao lactante;

d.

decisão que promove o distanciamento

arriscado da criança e materna;

e.

atecnica da interlocutória combatida e

f.

necessidade da confecção de provas.

Ao final, requer:

a.

Concessão

do pedido de efeito suspensivo e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

31283477
).

À minha relatoria em 04.11.2025, por distribuição.

Pedido de efeito suspensivo deferido.( Pje
ID

31342005
).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID

31716124).

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso interposto.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0823780-95.2025.8.14.000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: LUCIANA PINHEIRO SERIQUE

ADVOGADO: ANA ELVIRA DE MENDONÇA ALHO – OAB/PA 3.820

AGRAVADO: VICTOR HUGO FAÇANHA DA COSTA MARIALVA

ADVOGADO: ROSA MONTE MACAMBIRA – OAB/PA 4.971

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos

de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio com os seguintes destaques:

Artigo 1.589 do CC

Art. 1.589
. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.

Artigo 373

do CPC

Art. 373
. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Perceba que o direito de convivência ou visitação paterna é um direito fundamental ante a preservação das relações familiaristas, porém, dirigidas ao melhor interesse do menor, daí cada genitor ter o encargo probatório acerca da questão

a julgar seja na esfera da pretensão, seja na seara da pretensão resistida.

De posse desse raciocínio jurídico, adianto, tenho por conhecer do Recurso e dar provimento parcial a suas razões apresentadas.

Saliento o cenário fático que extraio da demanda:

a. qualidades pessoais de D.S.F: lactante e menor de 02(dois) anos de idade( PJe ID 154364745);

b. genitores que detêm labor formal e

c. alienação parental que deve se submeter ao necessário debate em sede de cognição exauriente.

Já visto que o direito ao convívio paterno-filial assenta nos termos do artigo 1.589 do CC.

Já compreendido que, segundo a essência da disposição legal, a mantença dos vínculos advindos da relação familiarista

é direito da de D.S.F. quanto à mantença dos laços familiares com o genitor não guardião, cuja convivência paterno-filial deve ser incentivada, desde que os genitores mantenham um ambiente minimamente harmônico e correlato a singularidades do infante conforme o princípio da proteção integral.

Nessa perspectiva, segue o ensino doutrinário de

Cezar Peluso:

O artigo estabelece o direito de visita dos pais que não detêm a guarda de seus filhos. Esse direito poderá ser exercido segundo o que foi pactuado livremente entre os genitores ou, na falta de consenso entre eles, o que foi definido pelo juiz. A visita dos pais aos filhos está compreendida no exercício do poder familiar (art. 1.634, II) e, na realidade, constitui verdadeiro direito-dever dos primeiros. No regime de visitas, os cônjuges ajustam a forma de permanência dos filhos em companhia daquele que não ficar com sua guarda, compreendendo, por exemplo, encontros periódicos regularmente estabelecidos, repartição das férias escolares e dias festivos (CPC/2015, art. 731, III).

Quando reconhecido e estabelecido pelo juiz o direito de visita, a decisão, de natureza determinativa, não fará coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo desde que situações excepcionais autorizem, sempre em atenção ao interesse do menor, que deve se sobrepor a qualquer outro. Existe proposta de alteração no PL n. 699/2011, para que fique clara e expressa a possibilidade de que a fixação das visitas possa ser modificada pelo juiz, assim como na guarda, a qualquer momento.

A lei ainda assegura ao genitor que não detém a guarda o direito de fiscalizar o sustento, a manutenção e a educação conferidos a seu filho, embora esse direito não deva ser restrito ao genitor, estendendo-se a qualquer um que venha noticiar o desempenho inadequado pelo guardião, em virtude da preservação do interesse do menor.
[1]

Entendimento acompanhado pela jurisprudência:

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO PARENTAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DE CONVIVÊNCIA ENTRE PAI E FILHA MENOR COM T.E.A.. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS ROBUSTOS DE PRÁTICA DE ALIENAÇÃO PELA GENITORA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por R.R.J. contra decisão do Juízo da 11ª Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte, que indeferiu pedido liminar de regulamentação de visitas no bojo de ação declaratória de alienação parental ajuizada contra a genitora R.L.S. O agravante sustenta haver indícios suficientes de alienação parental e requer a fixação imediata de regime provisório de visitas, inclusive com pedido de busca e apreensão da filha menor, M.V.L.J., e nomeação da avó paterna como intermediadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, a fim de regulamentar provisoriamente o direito de visitas do genitor à filha menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), diante de alegações de alienação parental.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Embora o art. 4º da Lei nº 12.318/2010 autorize medidas provisórias com base em indícios de alienação parental, tais indícios devem ser minimamente qualificados, não bastando alegações unilaterais ou provas isoladas desprovidas de contextualização.

Os elementos apresentados pelo agravante - boletim de ocorrência e vídeos - não constituem indícios robustos de conduta alienatória deliberada pela genitora, refletindo antes a existência de um conflito parental acentuado.

Documentos apresentados pela genitora e relatórios técnicos indicam quadro ps icológico delicado da menor, com indícios de medo do pai e necessidade de estabilidade, dada sua condição de criança com TEA, o que desaconselha a imposição de mudanças abruptas na convivência familiar.

A introdução de um regime provisório de visitas com possibilidade de busca e apreensão, sem prévia análise técnica especializada sobre o contexto familiar e as condições emocionais da menor, pode causar risco inverso, agravando o sofrimento da criança.

A instrução processual no juízo de origem, com a realização de estudo psicossocial, mostra-se o meio adequado para apuração das alegações e definição segura e responsável do regime de convivência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória para regulamentação de visitas em ações de alienação parental exige a presença de indícios qualificados da prática alienatória e de risco concreto à convivência familiar.

O princípio do melhor interesse da criança, especialmente quando se trata de menor com TEA, impõe redobrada cautela e análise técnica antes da fixação de regime provisório de visitas.

A cognição sumária do agravo de instrumento não comporta aprofundamento fático-probatório necessário para decisões sensíveis relacionadas à convivência familiar de crianças em contexto de litígio parental.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 1.589; Lei nº 12.318/2010, art. 4º. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.450384-3/001, Relator(a): Des.(a) Raquel Gomes Barbosa (JD) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 08/09/2025, publicação da súmula em 09/09/2025)

É o que não percebo no caso concreto.

A Interlocutória combatida definiu os seguintes parâmetros ao convívio paterno-filial, a saber:

-aos finais de semana alternados, especificamente aos sábados e domingos, das 09:00 horas às 18:00 horas e

- durante três dias da semana (segundas, quartas e sextas-feiras), das 14:00 horas às 18:00 horas.

Fundado nos indícios de alienação parental com possível prejuízos ao menor.

Ocorre que alienação parental não se presume, necessita ser comprovada por meio de prova psicossocial, tal qual o apontado prejuízo que a decisão menciona

e necessariamente debatida em 1º Grau Ordinário de Jurisdição, à luz do contraditório substancial.

À jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA.
PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL.
RELEVÂNCIA. CONDUTA PATERNA NEGLIGENTE. GUARDA COMPARTILHADA. INAPLICABILIDADE. GUARDA UNILATERAL MATERNA. CABÍVEL.
ALIENAÇÃO PARENTAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo genitor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido reconvencional, deferindo à genitora a guarda unilateral dos filhos e fixando regime de convivência paterno-filial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para modificação da guarda compartilhada para guarda unilateral materna; (iii) apurar se há elementos para configuração de alienação parental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação possui, como regra, efeito suspensivo (CPC, art. 1.012), salvo nas hipóteses do § 1º, não configuradas no caso, inexistindo interesse processual no pedido de concessão de efeito suspensivo.

4. O princípio do melhor interesse da criança (CF, art. 227; ECA, arts. 1º e 33; CC, arts. 1.583 e seguintes) deve nortear as decisões judiciais que envolvam guarda e convivência familiar, de modo a assegurar ambiente saudável, estável e seguro para o pleno desenvolvimento físico, emocional e social dos menores.

5. Embora a guarda compartilhada constitua a regra no ordenamento jurídico (art. 1.583 do Código Civil), sua aplicação não é absoluta, devendo ser afastada quando o conjunto probatório revelar que a medida não atende ao superior interesse do menor.

6. A ausência de cooperação e elevado nível de beligerância entre os genitores inviabilizam o exercício da guarda compartilhada, em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJDFT.

7. O relatório psicossocial, elaborado por equipe técnica, constitui prova de elevada relevância, ao oferecer elementos objetivos sobre a dinâmica familiar, a qualidade das relações parentais e as necessidades emocionais e afetivas das crianças, ainda que não vincule o julgador.

8. Evidenciada a maior aptidão materna para o exercício da guarda, impõe-se a fixação da guarda unilateral em favor da genitora, com vistas à preservação do melhor interesse das crianças.

9. A configuração da alienação parental, nos termos da Lei n. 12.318/2010, exige a comprovação de atos concretos e reiterados destinados a afastar a criança do convívio com o outro genitor ou a desqualificar sua imagem.

10. A mera beligerância entre os genitores, ainda que acompanhada de manifestações recíprocas negativas, não se confunde com a alienação parental, quando ausente prova robusta de conduta intencional e sistemática de interferência na formação psicológica dos filhos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários advocatícios majorados. Suspensa a exigibilidade.

Tese de julgamento:

1. O pedido de efeito suspensivo em apelação carece de interesse processual quando a lei já confere ao recurso tal efeito, salvo exceções legais não verificadas no caso concreto.

2. A guarda unilateral deve ser fixada em favor do genitor que melhor atenda ao princípio do melhor interesse da criança, podendo ser afastada a guarda compartilhada em situações de negligência, risco ou alta conflituosidade parental.

3. A alienação parental exige prova robusta de atos dolosos e reiterados, não configurada pela mera beligerância ou conflitos entre os genitores.

4. Inexistindo elementos que comprovem a prática de alienação parental, não há respaldo jurídico para a aplicação das medidas previstas no artigo 6º da Lei n. 12.318/2010.

(Acórdão 2063961, 0723264-24.2023.8.07.0003, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2025, publicado no DJe: 28/11/2025.)Destaquei.

Estar-se-á diante de uma criança com menos de 02(dois) anos de idade, ajustada a uma rotina específica: dormir e mamar. E simplificar toda a engenharia materna sobre o tema que envolve extração de leite e a entrega da criança à babá para que possa laborar, compreendo, é negar o esforço que a genitora faz para atender aos interesses do filho, daí a necessidade do estudo psicossocial para que os técnicos do Setor Social do TJPA possam examinar a melhor rotina a ser adotada ao estabelecimento da convivência paterno-filial e o julgador primevo possa assim decidir, após o contraditório substancial da prova .

Portanto, conheço e

dou integral provimento

ao Recurso de

Agravo de Instrumento para, em reforma da Objurgada, fixar o direito de convivência paterna

no seguinte horário, que reduzido e

sem pernoite eis o menor ser lactante e deter total dependência à materna:

-Segundo ajuste entre os genitores, a convivência paterna ocorrerá em 01(um) dia na semana, em um tempo de 04(quatro) horas na residência paterna e

- Segundo ajuste entre os genitores, a convivência paterna poderá ser ampliada até que

sobrevenha a decisão do

julgador primevo, que deve usar o CEJUSC para prover a conciliação entre os litigantes.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente

remessa do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 31/03/2026